Tribunal: TJMT
Processo: 0029101-93.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0029101-93.2011.8.11.0041
RECORRENTE: RENATA RIOS PEREIRA SCHOLER
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Devolvam-se os autos à Terceira Câmara de Direito Privado para cumprimento da decisão proferida pela Instância superior no id 71546490.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça